Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-08.2019.8.11.0092
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001304-08.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO RICHTER CORACINI - CPF: 000.234.231-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRA VITORIA SOUZA ARANTES - CPF: 060.793.321-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no art. 243 do ECA se demonstrado durante a instrução processual que o acusado realizava festas em sua residência, ocasião em que fornecia bebida alcoólica para adolescente, permitindo com que livremente se servisse da bebida, embora tivesse pleno conhecimento da sua menoridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mauricio Richter Coracini
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n. 0001304-08.2019.8.11.0092, que o condenou pela prática do crime de fornecimento de bebida alcoólica à adolescente (ECA, art. 243).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não ficou demonstrado nos autos que o acusado entregou ou forneceu bebida alcoólica à adolescente, bem como destacando que a menor já era contumaz consumidora de bebidas, razão pela qual suplica pela absolvição por falta de provas, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
(Id. 145918378).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e sustentou a inviabilidade da absolvição, pois demonstrada a autoria e tipicidade delitiva, requerendo, assim, o desprovimento do apelo interposto (Id. 145918380).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150684153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, em dia e horário incertos, porém, no mês de junho de 2019, o acusado
Mauricio Richter Coracini
forneceu bebida alcoólica à adolescente L.V.S.A., que possuía ao tempo dos fatos 15 anos de idade.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurou-se do caderno informativo, o denunciado realizava festas em sua residência, com a presença de diversos jovens e adolescentes. Nessas ocasiões, servia bebida alcoólica para a vítima Leandra, mesmo sabendo que ela era menor de idade.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MAURICIO RICHTER CORACINI, vulgo “gauchinho ou cigano” pela prática da conduta capitulada no 243, caput, do ECA. (...)
” (Id. 145918360, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado Mauricio foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de fornecimento de bebida alcoólica à adolescente (ECA, art. 243), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de detenção
,
no regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não ficou satisfatoriamente demostrado nos autos que o acusado Mauricio entregou ou forneceu à vítima bebida alcoólica, especialmente porque a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo disseram que a menor já possuía o costume de beber e servia-se sozinha nas festas que frequentava, existindo dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, o que induz à sua absolvição (
in dubio pro reo
).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Mauricio
admitiu que recebia adolescentes e jovens em sua residência, os quais costumavam já chegar ao local embriagados e traziam a própria bebida alcoólica. Disse que jamais serviu ou forneceu bebida diretamente à adolescente Leandra, mas informou que as bebidas ficavam no freezer/geladeira de sua residência e que todos se serviam livremente:

“
(...) Não é verdadeira (a imputação). Na maioria das vezes, quando eles decidiam vir aqui para casa, na maioria das vezes, eles já viam alcoolizados. A casa é minha, e quando menos esperava, eu recebia a mensagem avisando que estavam chegando. A finalidade (festa) era conversar, se entreter, brincar, essas coisas. Foi umas duas ou três vezes, estourando. A Leandra participou umas duas vezes, ela veio aqui. Ela vinha com os outros amigos dela, a maioria eu não conheço; era meio balanceado, não tinha só menor, tinha maiores também, jovens. Havia consumo de bebida alcóolica na casa, tinha uns que trazia bebida e ficava entre eles. Eu não sei quem realmente trazia, mas todo mundo chegava com uma cerveja. A bebida era levada no momento da festa. Quando eu chegava do serviço, eles mandavam mensagem. Não era muita bebida, umas duas, três caixinhas de cerveja. A bebida era mantida na minha geladeira. Eles entravam e pegavam a bebida na geladeira. Eu não servia bebida, nunca fui de pegar cerveja para eles e entregar para eles; cada um pegava lá, entre eles. Alguns trouxeram narguilé, mas eu não aceitava, devido a se encontrar menores no local. Era consumido só as essências do narguilé mesmo. Não sei onde era adquirido essa bebida; eles chegavam 23:30h, 00:00h, o horário que eu chego do serviço. A hora que eles acabavam a bebida deles, eles iam embora. Eu consumia a bebida que eles traziam. Eu conheço a Leandra desde bebê praticamente, porque eu trabalhei um bom tempo com o pai e a mãe dela na Usina. Eu aconselhava a Leandra em relação a isso, por consideração ao pai e mãe dela, eu falava para não entrar nessa vida. Foi uma das questões que pararam de vir, começaram a me achar chato (...)
” (trecho da sentença de Id. 145918361; relatório de mídias de Id. 145918376).

A
vítima L.V.S.A.
relatou em juízo que a época dos fatos costumava sair sem a permissão da mãe para beber com amigos, dos quais nem sequer se lembra o nome. Disse que foi algumas vezes “festar” na residência do acusado Mauricio com seus amigos, mas que cada um levava a sua bebida. Admitiu que as vezes comprava bebida alcoólica para o seu consumo, mas, como nem sempre tinha dinheiro, consumia a bebida dos amigos. Afirmou que as bebidas ficavam na geladeira e todos se serviam livremente, inclusive o próprio acusado Mauricio, que bebia junto com os demais:

“
(...) Eu conheço o Maurício quando saía, a gente se encontrava nos lugares. Ele (Maurício) não chegava a chamar ninguém (para as festas na casa), nós ligávamos para ele; ele falava que podia ir, e a gente ia. Nós íamos para lá; a gente bebia.
O Maurício só dava a casa, ele não comprava nada; a gente que comprava. Tomávamos cerveja
. Não lembro quantas vezes fui na casa do Marcelo, fui algumas vezes para curtir. A gente chamava um pouco de gente e ia, um grupo pequeno. Com o Maurício tinha só relação de amizade. Ninguém nunca chegou a dormir lá não (na casa do acusado). Saíam outras pessoas maiores junto com a gente. Era grupinho de gente, eram umas oito pessoas; não lembro dos nomes. Quando eu morava em Taquari eu tinha parado de estudar; mas eu voltei, estou no segundo ano. A gente mandava mensagem no "Whats": "ou, bora fazer alguma coisa?", aí todo mundo topava. Não fomos em outro evento antes da festa. Várias vezes eu dormi fora de casa, mas em nenhuma foi na casa do Marcelo. O povo que ia para a festa que comprava bebida alcóolica; era muito difícil eu ter dinheiro, mas quando eu tinha, eu comprava.
Para nós o Mauricio nunca deu bebida alcóolica não, ele só oferecia a casa. Na casa dele tinha bebida alcóolica porque a gente levava.
A gente comprava a bebida no mercado, no Bom Retiro. Cada um pegava bebida e tomava a sua.
O Mauricio bebia junto a gente
. A Daniely foi uma vez lá só, porque ela cuidava do filho dele. Não consumíamos Narguilé, não havia consumo de drogas na casa dele. Aquela época eu já era habituada a consumir bebida alcóolica. Eu morava na rua praticamente, mas morava com a minha mãe, e dormia na casa de colega minha. Conheço o Cauê e o Murilo, mas eles não frequentaram a casa do Maurício naquela noite, eu via eles só quando tomava tereré junto. Eu não tenho um amigo chamado Samuel. Não lembro o nome do pessoal que também mandava mensagem para o Maurício (...)
” (trecho da sentença de Id. 145918361; relatório de mídias de Id. 145918376) – destaquei.

A testemunha
Leidiane Alves de Souza
, mãe da adolescente, revelou em juízo que sabia que a filha saía com os amigos para beber, mas que era muito desobediente. Relatou que o Conselho Tutelar já estava monitorando a menor porque não estava frequentando a escola. Disse que soube das festas que aconteciam na residência do Mauricio, mas que sua filha falou que ele apenas oferecia a residência e cada um levava a sua bebida:

“
(...) Ela (Leandra) falou que ia lá (na casa do Maurício), eu fui um dia buscar ela; e ela disse que não vinha. Um dia eu falei com ele no telefone (Maurício), disse: "não deixa ela aí na sua casa não, ela está bebendo bebida alcóolica". O Conselho Tutelar já estava monitorando ela. Acho que era só amizade entre eles (Leandra e Maurício), ela andava com uma menina que cuidava do filho dele. A esposa do Maurício tinha recém falecido, estava com período de carência e tudo. Eu acredito que nunca foi maldade dele, mas assim, era menor né.
Não sei quais bebidas ele deu para minha filha
. O Conselho e o Promotor vinham atrás para saber se ela estava frequentando a escola, se ela estava saindo; aí eu falava, que ela não estava indo para a escola, estava frequentando tais lugares. Ela confessou até para o Promotor, o uso de drogas. Não sei se ela usou droga na casa do Marcelo. Acho que no Maurício ela foi umas duas vezes. Eu não sei se eu mandei mensagem para ele, mas eu avisei bastante gente que o Conselho estava na cola dela.
Ela estava iniciando esse contato com bebidas e drogas nessa época.
Não sei onde ela dormia realmente, ela saía muito com uma menina chamada Danielly. Lá na casa do Maurício ela bebeu; eu sei onde fica a casa dele, mas não sei quem convive com ele. Eu vi a fotografia da Leandra, mas não lembro onde ela estava.
Ela não comentou quem fornecia bebida para ela.

A Leandra disse que o Maurício fornecia a casa, e eles iam.
O Conselho só andava atrás dela, porque uns adolescentes fizeram um vídeo das "putas" de Alto Taquari, e apareceu uma foto dela, e o Conselho começou a investigar ela (...)
” (trecho da sentença de Id. 145918361; relatório de mídias de Id. 145918376) – destaquei.

A conselheira tutelar
Aline Nunes de Almeida
relatou que foram acionados para verificar o caso de Leandra pela própria mãe, já que ela não queria frequentar a escola, vivia fora de casa e estava ingerindo bebida alcoólica. Disse que várias vezes conversaram com a menor, orientando sobre a importância de estudar e os males do uso de álcool e drogas. Afirmou que o Conselho Tutelar recebeu denúncia sobre a ocorrência de festas na residência do acusado Mauricio, frequentadas por adolescentes e que foram até o local, mas não encontraram ninguém. Por fim, confirmou que chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar um vídeo em que aparecia o acusado Mauricio e a adolescente Leandra, consumindo bebida alcoólica:

“
(...)
A mãe acionou o Conselho, onde dizia que a Leandra não queria mais fazer as atividades, não queria participar das aulas; e estaria fugindo de casa, saindo para casa de amigas e não retornando, e também fazendo o uso de bebida.
Nós fomos até a residência por várias vezes, conversar com a adolescente; ela confirmou que fazia o consumo de bebida alcóolica, uso de narguilé, e que já teria feito uso de maconha. Nós fizemos nossas orientações a ela, mas não adiantou. Em determinado momento, também, nós fomos até a residência com o Promotor João, mas também não resolveu muito.
Uma vez o conselho recebeu uma denúncia anônima dizendo que havia uma festa na casa do Maurício, mas quando chegamos lá estava tudo fechado e escuro, e não foi constatado nada
. A mãe entrou em contato com o Conselho, dizendo que a filha estaria em uma festa em Alta Araguaia com o Maurício.
Nessa festa, em que foi enviado o vídeo, mostra o Maurício e a Leandra com bebida alcóolica na mão
(...)
” (trecho da sentença de Id. 145918361; relatório de mídias de Id. 145918376) – negritei.

Igualmente, a conselheira tutelar
Alzirene Félix da Silva Souza
confirmou em juízo que a própria mãe denunciou o comportamento da adolescente e que havia um vídeo que mostrava o acusado Mauricio e a menor consumindo bebida alcoólica em uma festa:

“
(...)
Sempre quem acionava o Conselho era mãe, a genitora da Leandra. Por conta de ela não querer estudar, ficar fora de casa durante o dia e durante a noite
. A gente ia fazer as orientações; encaminhamos a Leandra aos órgãos competentes. Em uma certa feita, a própria mãe acionou, nesse caso do Maurício. Esse caso do Maurício, a mãe da menina entrou em contato com a outra Conselheira, com a Aline, aí falou sobre essa situação, que ela (Leandra) estava em Alto Araguaia, tinha saído sem pedir para a mãe, e estava na companhia desse rapaz (Maurício). Quando ela voltou, nós fomos lá fazer uma visita, e a
mãe mandou um vídeo no celular da conselheira, onde eles estavam em uma festa, e a menina estava lá nessa festa.
O Promotor João Mota nos acompanhou nessa visita, lá na casa da mãe. Foi feito o relatório porque eu acompanhei a outra Conselheira no dia que a mãe acionou sobre essa história; eu nunca fui acionada outra vez. A Leandra mudou daqui, não fazemos mais o acompanhamento. Existia um conflito muito grande entre mãe e a filha, ela não obedecia à mãe, nada que a mãe falava ela fazia; era sempre um conflito muito grande entre elas (...)
” (trecho da sentença de Id. 145918361; relatório de mídias de Id. 145918376) – negritei.

A testemunha
Daniely Menezes da Rocha
relatou que já participou de festas na residência do Mauricio e que a adolescente Leandra estava no local. Disse que as bebidas ficavam na geladeira e todos se serviam à vontade, asseverando que acreditava que a cerveja era fornecida pelo Mauricio e que ele também consumia a bebida:

“
(...) Eu já fui em festas na casa do Maurício, mas ela (Leandra) já estava lá. Tinha bebida lá, mas era só para se divertir mesmo. Eu não levava bebida; eu chegava lá e já tinha. Eu não sei informar quem levava. Eu fui lá poucas vezes. Bebíamos cerveja, e assava carne de vez em quando. Às vezes fazia um almoço lá. Não sei dizer quantas pessoas iam, era um grupo pequeno. Nunca dormi lá. Essas festas não eram direto (com frequência).
O freezer era dele, as pessoas que queriam beber, iam lá na geladeira e pegavam. O Maurício bebia também. No meu ponto de vista, a bebida era do Maurício.
Eu não via se alguém levava. Acho que frequentavam no máximo umas 10 pessoas, e haviam outras pessoas maiores na festa (...)
” (trecho da sentença de Id. 145918361; relatório de mídias de Id. 145918376) – destaquei.

Em suma, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que, embora tenha afirmado que a bebida alcoólica não foi por ele adquirida, o acusado Mauricio admitiu que realizava festas em sua residência e que recebia adolescentes, destacando que sabia que a menor L.V.S.A. consumia cerveja no local.

Além disso, acrescentou que as bebidas alcoólicas ficavam no freezer/geladeira de sua residência e que todos tinham livre acesso para o seu consumo, inclusive a adolescente em questão.

Ademais, a mãe da vítima e as conselheiras tutelares relataram em juízo que circulou nos grupos de
WhatsApp
um vídeo da adolescente embriagada e consumindo álcool na companhia do réu, o qual, diga-se, admitiu que conhecia a jovem desde a tenra idade e sabia que era menor de 18 anos.

Convém ressaltar que “
o
‘
consentimento’ da vítima entre 12 e 18 anos, na ingestão de bebidas alcoólicas não é livre e lícito, pois o adolescente, pessoa que tem entre 12 (doze) anos a 18 (dezoito) anos (art. 2º do ECA), não pode dispor de seus direitos assegurados na Constituição Federal e na especial Lei 8.069/90, pois o bem jurídico tutelado no diploma legal é a integridade física, sexual, psíquica, moral, especialmente porque a vítima estava em faixa etária de presunção legal de que é pessoa em desenvolvimento, sem discernimento completo, suscetível a corrupção moral que poderá trazer consequências para toda a vida
”, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
.

Lado outro, ainda que a defesa procure diminuir a responsabilidade do acusado Mauricio, sustentando que não forneceu ou entregou a cerveja diretamente à menor, os elementos probatórios levantados na instrução denotam que as bebidas foram fornecidas à adolescente dentro da residência do réu e estava à disposição de todos, inexistindo dúvidas de que vítima consumiu bebida alcoólica na presença do réu, que não a impediu ou apresentou qualquer objeção, ao contrário, continuou promovendo eventos similares em sua casa, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no art. 243 do ECA.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente, assim ementado:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA À ADOLESCENTE. (ART. 243 DA LEI Nº 8.069/90 C.C ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ.1). CRIME DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. TESES NÃO ACOLHIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE CONFIRMA OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS EM DESFAVOR DOS RÉUS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Em caso análogo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: " [...]
O tipo penal do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente admite uma ponderação da norma incriminadora frente ao caso concreto ao anunciar como crime a conduta que, 'de qualquer forma', faz com que a criança ou adolescente tenha acesso à bebida alcoólica ou, sem justa causa, a outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica
. [...] Pelos excertos colacionados acima, vê-se que resta evidente o fato de o Paciente ter fornecido - e
por fornecer entenda-se "colocar ao seu alcance" - bebida alcoólica ao adolescente
.

[...] (HC 500488/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 22/11/2019, DJe 26/11/2019) (...)
” (TJPR –
HC
n. 0019296-86.2016.8.16.0014, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sonia Regina de Castro, DJe 16.8.2021).

Ademais, o fato de a adolescente admitir que costumava ingerir bebida alcoólica não exclui a antijuridicidade da conduta, nem afasta a culpabilidade ou a punibilidade do agente.

Portanto, demonstrado durante a instrução processual que o acusado Mauricio realizava festas em sua residência, ocasião em que forneceu bebida alcoólica para a adolescente L.V.S.A., permitindo que ela livremente se servisse da bebida e, ainda, com ela consumindo cerveja, embora tivesse pleno conhecimento da sua tenra idade, deve ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023